Tribunal: TJBA
Processo: 8041002-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041002-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JULIAN LOBAO DA PURIFICACAO e outros

Advogado(s)
:
CAIO GRACO SILVA BRITO

IMPETRADO: JUIZA DA 2 VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
CRIMES DE
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. ALEGADA DESÍDIA ESTATAL NO CUIDADO À SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Julian
Lobão da Purificação,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento da instrução processual, por si só, desconstitui os fundamentos da prisão preventiva; (ii) verificar se a alegação de falta de assistência médica adequada configura desídia estatal apta a justificar a soltura do paciente; e (iii) analisar se a manutenção da custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O encerramento da instrução criminal não implica revogação automática da prisão preventiva quando subsistem fundamentos idôneos para a sua manutenção, notadamente a garantia da ordem pública.
4. A garantia da ordem pública justifica a segregação cautelar quando há risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas e porte de arma, além de responder a outra ação penal por receptação.
5. A alegação de desídia estatal quanto à saúde do paciente é afastada quando os documentos dos autos, incluindo relatório médico, demonstram que a assistência está sendo prestada e que não há necessidade de cirurgia de urgência, mas, sim, de acompanhamento ambulatorial já providenciado, conforme se verifica do relatório médico e ofício que indica marcação de consulta.
6. Não há violação ao princípio da homogeneidade quando, em razão da quantidade máxima das penas máximas cominadas aos crimes em apuração e reincidência do paciente, a eventual condenação pode resultar na fixação de regime prisional fechado ou semiaberto, tornando a medida cautelar proporcional à sanção penal projetada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento:
1. A finalização da instrução processual não afasta a necessidade da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, se o risco de reiteração delitiva permanece hígido e contemporâneo. 2. A periculosidade do agente, demonstrada por sua reincidência e pelo envolvimento em múltiplos feitos criminais, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar. 3. A
violação ao direito constitucional à saúde
exige a comprovação
idônea e inequívoca
da extrema debilidade do paciente e da impossibilidade de o estabelecimento prisional fornecer o tratamento adequado, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, 180,
caput
, e 311, §2º, III; CPP, art. 312.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
80
41002
-
22
.
2025.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca d
e Salvador
/BA, tendo como impetrante o
bel. CAIO GRACO SILVA BRITO

e como paciente,
JULIAN LOBÃO DA PURIFICAÇÃO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .